Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717778-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CARLOS PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposta por Carlos Phelipe de Oliveira Silva em face da r. sentença (ID 58666432) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, denegou a segurança e revogou a antecipação de tutela deferida em grau recursal. O Autor/Apelante alega que foi indevidamente impedido de realizar a prova de avaliação psicológica no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal por portar a carteira nacional de habilitação digital. Sustenta que requereu a concessão de medida liminar para que pudesse realizar a aludida etapa do concurso, em nova data e horário, o que foi deferido no AGI no 0709129-79.2024.8.07.0000, tendo logrado êxito na Avaliação Psicológica. Afirma que prolatada sentença de improcedência, com consequente revogação da antecipação de tutela, ele será eliminado do concurso público. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à Apelação. É o breve relatório. Decido. A r. sentença denegou a segurança e revogou a antecipação de tutela deferida em sede recursal (ID 189369541, na origem). Nessa hipótese, a Apelação, que ainda não foi distribuída à segunda instância, não é dotada de efeito suspensivo, sendo cabível o presente pedido (CPC/15, art. 1.012, §1o, V, e § 3o, I). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em sede de análise preliminar, vislumbro a presença de tais requisitos. A questão objeto desses autos restou analisada por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 0709129-79.2024.8.07.0000. Na oportunidade, foi deferida a antecipação da tutela recursal sob os seguintes fundamentos, que são incorporados a essa decisão: “Quanto à validade da versão digital dos documentos oficiais, assim dispõe a Lei no 12.682/2012: “Art. 2o-A. Fica autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou equivalente, de documentos públicos ou privados, compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta Lei, nas legislações específicas e no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) (Regulamento) § 1o Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na legislação específica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo com o disposto nesta Lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o Os documentos digitalizados conforme o disposto neste artigo terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, nos termos da Lei no 5.433, de 8 de maio de 1968 , e de regulamentação posterior. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Ato do Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá código de autenticação verificável. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 6o Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, relativamente aos documentos referentes a operações e transações realizadas no sistema financeiro nacional. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 7oÉ lícita a reprodução de documento digital, em papel ou em qualquer outro meio físico, que contiver mecanismo de verificação de integridade e autenticidade, na maneira e com a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a presença de tais requisitos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 8o Para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos será usada certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” (grifou-se) Importante consignar que, em conformidade com o art. 3o, X da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Lei n.o 13.784/2019, são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Acrescente-se haver no art. 159 do Código Nacional de Trânsito disposição expressa de que “a Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e digital, de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.” Em que pese a legislação de regência, o edital, ao disciplinar as formas de identificação do candidato, especialmente no caso de extravio de documento, estabeleceu as seguintes regras: “10.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 90 (noventa) dias da data da realização das Provas Objetiva e Discursiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 10.5.3 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. (...) 16.15 Serão aceitas certidões obtidas por meio de endereço eletrônico oficial, desde que possuam assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica” (ID 188828026, na origem). O candidato, porque teve o documento físico de identidade extraviado no dia da realização da prova, segundo alega, sequer teve oportunidade de ser submetido à identificação especial. Assim, num juízo de cognição sumária, a recusa da participação do candidato na etapa de avaliação psicológica, ante exigência de documento físico de identificação pessoal, em detrimento da CNH digital, acessada pelo portal oficial, além de possivelmente ilegal, é medida irrazoável e desproporcional à finalidade pública a que se destina, qual seja, identificar o postulante ao cargo. Nesse contexto, viável reconhecer a probabilidade do direito. Destaque-se que a Banca Examinadora pode comprovar, no ato da apresentação do documento, a autenticidade desse meio de identificação digital a partir do acesso pelos portais oficiais dos órgãos estatais, a exemplo do “Portal .Gov” e do Portal do Dentran/DF. E o periculum in mora também se evidencia, devido ao avanço das demais fases do concurso, em prejuízo ao candidato.” No caso, revela-se evidente a existência de dano grave ante a iminente eliminação do Impetrante do concurso público. Além disso, afigura-se presente a plausibilidade do direito, tendo em vista a equiparação dos documentos digitais a documento físico para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 2o-A, § 2o, da Lei no 12.682/2012, no art. 3o, X, da Lei n.o 13.784/2019 e no art. 159 do Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Também se verifica a previsão de identificação especial do candidato no caso de perda ou roubo do documento de identificação, conforme item 10.5.2 edital do concurso (ID 188828026, pág. 6, na origem). Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de manter o Impetrante no concurso até o julgamento de mérito da Apelação pelo Colegiado. Comunique-se com urgência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator